Tribunal: CARF
Processo: 13116.900275/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900275/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.214 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
BRASMILHO REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
Reconhece-se o direito creditório decorrente de pagamento a maior, uma vez
evidenciado o excesso de recolhimento pela comprovação do valor do débito
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito pagamento a maior efetuado em 15/06/2007. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 4/9) de crédito
de Contribuições Sociais Retidas na Fonte – CSRF de 2a quinzena de maio de 2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900275/2011-51
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900275/2011-51

no valor de R$ 753,30, com débito da CSRF da 1a quinzena de julho de 2007, no valor
de R$ 132,55.
A DRF de Anápolis, por meio do despacho decisório de fl. 8, não homologou a
compensação declarada, em razão da inexistência de saldo do pagamento indicado no
PER/DCOMP, o qual teria sido utilizado integralmente para quitar débito informado
pela própria contribuinte em DCTF.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2/3, alegando erro no preenchimento da DCTF original, na qual
informara um débito de R$ 1.879,23 de CSRF da 2a quinzena de maio de 2007,
quando o correto seria R$ 1.125,93.
Assim, corrigida a informação mediante entrega de DCTF retificadora, requereu
a reconsideração do despacho decisório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 269 e 270 do presente processo (Acórdão no 14-86.722, de 26/06/2018 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão
sem ementa, nos termos do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão ponderou que o argumento da interessada limitou-se a suposto
erro no preenchimento de DCTF, cuja retificação foi efetuada apenas após ciência do Despacho
Decisório. Que essa só poderia ser aceita se acompanhada de prova do erro cometido na original.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 297), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 21/09/2018 (recurso
às fls. 274 a 296, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 273).
Nele alega prescrição intercorrente.
No mérito, invoca o princípio da verdade material. A fim de demonstrar a
duplicidade do pagamento a maior, que deu causa à retificação da DCFT informando que o valor
devido pela contribuinte era de R$ 1.125,93 e não de R$ 1.879,23, anexa:
 Anexo I: Livro Diário no 12 – 1o semestre de 2007 – registro contábil de
notas fiscais no 012015 e 038 (fls. 281 a 286);
 Anexo II: Livro Razão – 1o semestre de 2007 – detalhamento das retenções
(fls. 287 a 289);
 Anexo III: Notas Fiscais no 012015 e 038 e comprovantes de pagamento
(fls. 290 a 296).

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900275/2011-51

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Primeiramente é preciso esclarecer que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, conforme Súmula CARF no 11, de observância obrigatória para
este colegiado:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dito isso, passemos à análise do crédito.
Conforme relatório e documentos do processo, a empresa informou em sua DCTF
original (fls. 140 a 192), para o período de apuração da segunda quinzena de maio de 2007,
débito de CSRF (código 5952) no valor de R$ 1.879,23 (fl. 190). Ao débito associou dois
pagamentos – R$ 1.125,93 e R$ 753,30, que somados alcançam o valor do débito declarado.
Apesar disso, na mesma DCTF original, o pagamento de R$ 753,30 já foi
indicado para quitação dos débitos da primeira quinzena de junho (fl. 191 – valor R$ 323,34) e
segunda quinzena de junho (fl. 192 – R$ 301,71). Ali já estava caracterizado erro na DCTF
original, uma vez que o DARF de R$ 753,30 ou quitaria o débito da segunda quinzena de maio
ou quitaria os débitos das duas quinzenas de junho.
A DCTF retificadora (fls. 193 a 245), de 24/05/2011, posterior à ciência do
Despacho Decisório em 23/05/2011 (fl. 264), informou, para o mesmo período da segunda
quinzena de maio de 2007, débito de código 5952 no valor de R$ 1.125,93 (fl. 243), associado ao
pagamento de mesmo valor. Da mesma forma que na DCTF original, o pagamento de R$ 753,30
foi indicado para quitar os débitos da primeira e da segunda quinzena de junho (R$ 323,34 e R$
301,71, às fls. 244 e 245). Assim, na DCTF retificadora os valores guardam coerência entre si.
A redução do débito da segunda quinzena de maio não foi aceita pela DRJ, por
falta de comprovação do valor do novo débito, indicado na DCTF retificadora. Diante da
negativa, o contribuinte apresentou os documentos descritos no relatório, às fls. 281 a 296.
O Livro Razão Analítico de janeiro a junho de 2007, na conta referente à retenção
de código 5952, no período da segunda quinzena de maio, evidencia a contabilização de apenas
duas notas fiscais (fl. 289):
1- Nota Fiscal no 012015, do fornecedor TOTVS S.A., na qual a interessada
reteve R$ 753,30 (21/05/2007);
2- Nota Fiscal no 038, do fornecedor JC Tecnologia da Informação Ltda., na qual
reteve R$ 372,63 (29/05/2007).

Foram ali também contabilizados dois DARF de código 5952, pagos em 13/06 e
15/06, nos valores de R$ 1.125,93 e 753,30. E a utilização do excesso de pagamento de R$
753,30 para quitação dos débitos de R$ 323,34 e R$ 301,71.
As cópias das notas fiscais, às fls. 291 e 293, confirmam os valores de retenções
informados. Extrato de conta corrente da empresa no Banco do Brasil, à fl. 292, mostra o
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900275/2011-51

pagamento em cheque do valor líquido da Nota Fiscal no 038, em 01/06/2007 (R$ 7.520,67).
Comprovante, à fl. 294, mostra o pagamento do valor líquido da primeira parcela da Nota Fiscal
no 012015, em 06/06/2007 (R$ 4.905,90). Extrato da conta do Banco do Brasil, à fl. 295, mostra
o pagamento em cheque do valor líquido da segunda parcela da Nota Fiscal no 012015, em
06/07/2007 (R$ 5.148,90). E o extrato à fl. 296 mostra o pagamento em cheque do valor líquido
da terceira parcela, em 06/08/2007 (R$ 5.148,90), tudo conforme discriminação no corpo da
nota, à fl. 293.
Assim, os documentos apresentados comprovam que o débito de código 5952
referente à segunda quinzena de maio de 2007 era, de fato, aquele indicado na DCTF
retificadora, evidenciando o excesso de pagamento de R$ 753,30 em 15/06/2007 (DARF à fl.
246).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo
o crédito indicado e homologando as compensações efetuadas até o seu limite.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital